Tribunal: STF
Processo: RE 1512809
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 28):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO Precatório Desapropriação das ações nominativas da extinta Cia Paulista de Estradas de Ferro - Saldo devedor - Insuficiência no pagamento Parcelamento conforme art. 33 da ADCT Não se opera a prescrição se o credor efetiva diligências nos autos para o recebimento da diferença devida Atraso e insuficiência no pagamento por parte da executada - São devidos juros sobre as diferenças pagas de maneira insuficiente e em atraso da moratória Índices vigentes à época de cada pagamento parcial Sentença de improcedência dos dos embargos mantida Recurso desprovido.“



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 58).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §5º, da Constituição da República, ao art. 3 da Emenda Constitucional 113/2021, e à Súmula Vinculante 17 do STF. Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 60, p. 6, ):



    “O V. Acórdão, ora recorrido, desrespeita a tese posta na fase recursal, mantendo a inclusão nos cálculos do débito, de juros de mora em períodos de tempo cuja incidência não é permitida pela Constituição Federal, especialmente em se tratando de Precatório (não RPV). 



    Assim, e apesar de instado a respeito, não readequou o entendimento discutido nos autos, de que não se aplicaria a SV nº 17/STF. 



    Entretanto, tal posicionamento jurídico não foi agasalhado por este Supremo Tribunal Federal, seja antes, seja depois, da EC nº 62/09. Fato que recentemente foi reafirmado pela elaboração da tese do Tema nº 1.037, desta Corte Superior, com caráter de ordem pública e vinculante.



    (...)



    Constata-se que o julgamento também merece ser reformado, por estar parcialmente prejudicado por inovação normativa Constitucional (fato novo) não observada pelo Tribunal “a quo”. 



    No caso, não se observou que houve alteração constitucional promovida pela EC nº 113/21, pela qual nova sistemática condenatória deve ser considerada e aplicada aos feitos judiciais envolvendo a “Fazenda Pública”.



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 77):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO Precatório Desapropriação das ações nominativas da extinta Cia Paulista de Estradas de Ferro - Saldo devedor - Insuficiência no pagamento Parcelamento conforme art. 33 da ADCT Não se opera a prescrição se os credores efetivaram diligências nos autos para o recebimento da diferença devida Atraso e insuficiência no pagamento por parte da executada - São devidos juros sobre as diferenças pagas de maneira insuficiente e em atraso após moratória Índices vigentes à época de cada pagamento parcial Sentença de improcedência dos dos embargos mantida - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE 1.169.289/SC, Tema nº 1037/STF, DJe 1º/07/2020 Recurso desprovido - V. Acórdão que está adequado ao paradigma.“



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 82).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento em juízo de retratação, asseverou que (eDOC 77, p. 4):



    “Conforme se verifica nos autos, a r. sentença foi mantida, pois o caso em tela não se trata de incidência de juros sobre o valor da moratória, ou seja, período da graça, mas sobre as diferenças dos valores que foram depositados de forma insuficiente, de modo que deve incidir juros sobre as diferenças das parcelas. 



    O recálculo do montante pendente de pagamento do precatório em atraso faz incidir a análise dos índices de correção monetária aplicáveis à época. Importa destacar que a correção é forma de reposição da corrosão inflacionária, ou seja, é mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação. 



    Portanto, não se pode admitir que houve inobservância da Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal, pois as parcelas do precatório foram pagas de forma insuficiente, devendo incidir juros de mora sobre a diferença.”



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, salvo nos casos de pagamento a destempo ou inferior, não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios, para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988. 



    Nesse ponto, o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois a questão foi decidida no julgamento do RE 590751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 04.04.11)



    Ademais, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo em relação ao adimplemento integral, ou não, de cada pagamento parcelado, demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em conta o enunciado da Súmula 279 do STF. Neste sentido os seguintes precedentes: ARE 895.595 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05.10.2015 e AI 807.614 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 12.02.2016, este último assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO PARCELADO. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido, nesses pontos, não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Por outro lado, somente em relação ao pedido de aplicação da atualização dos débitos conforme a Emenda Constitucional 113/21, assiste razão à Recorrente. 



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento conjunto das ADI‘s 7.047/DF e 7.064/DF, de relatoria do Min. Luiz Fux, por maioria de votos, DJe 19.12.2023, declarou a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021 que prevê a taxa SELIC para atualização monetária, juros moratórios e juros compensatórios, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIEW DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4º, § 4º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO - UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE 1. A Constituição Federal não disciplina questões relativas à votação remota de parlamentares; momento da apresentação de emendas ao projeto; cisão e aglutinação de projetos; e tramitação do projeto por comissões temáticas antes da apreciação pelo Plenário de cada Casa do Congresso Nacional. 2. As normas regimentais das Casas do Congresso Nacional não constituem parâmetro de validade nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, na medida em que versam matéria interna corporis resguardadas pela cláusula da separação de poderes. Nesse sentido: ADPF 832, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/5/2023; ADI 5693, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2022; ADI 6696, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/12/2021; ADI 2038, Plenário, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 25/2/2000; e ADI 6986, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/5/2022. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de judicial review do mérito das emendas constitucionais sempre que estas colidam com o core constitucional do texto originário de 1988. (ADI 939, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/1993, DJ 18/03/1994, e ADIs 4357 e 4425, Rel. Min. Ayres Britto, Redator p/ acórdão o Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, DJe 26/09/2014). 4. O direito é reflexo do tempo em que editado e em matéria constitucional, o texto posto na lei fundamental, tanto de maneira originária quanto em sede de revisão, decorre do espírito da época em que produzido. 5. A legitimidade de determinada disposição precisa ser realizada em contexto com o ambiente em que elaborada bem como apreciada em cotejo com os efeitos que a norma é capaz de produzir. 6. A modelagem do tempo não é estranha aos juízos competentes para declarar a inconstitucionalidade de determinada norma mercê da modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade atribuída à jurisdição constitucional, a partir de preceitos de segurança jurídica. A possibilidade é representativa do domínio sobre o fator tempo que o exercício da interpretação constitucional é capaz de promover, conforme se observa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no reconhecimento de uma norma ‘ainda’ constitucional. (RE 147776, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 19/06/1998). 7. O exame da compatibilidade da Emenda Constitucional 113/21 com os princípios constitucionais postos no texto de 1988 não pode prescindir da avaliação a respeito da legitimidade das mudanças efetivadas, especialmente sob a ótica dos momentos vividos pela sociedade brasileira nos últimos três anos. O exercício do poder constituinte de maneira legítima precisa estar acorde ao pensamento social vigente ao momento em que as alterações constitucionais são processadas Esta é, em verdade, umas das implicações da teoria dos ‘momentos constitucionais’, desenvolvida por Bruce Ackerman. 8. O judicial review é parte do processo de emendas à Constituição. Toda democracia liberal funcional depende de uma variedade de técnicas para introduzir flexibilidade no quadro constitucional. 9. A principal modificação promovida pela Emenda Constitucional 113 refere-se à possibilidade de abertura de crédito extraordinário para eventual aumento no exercício de 2021 do limite do teto de gastos aprovado pela Emenda Constitucional 95/2016, com o objetivo de financiar medidas para combate à COVID-19. 10. A abertura de créditos adicionais no orçamento é classificada pelo artigo 41 da Lei 4.320/64 como créditos suplementares, especiais e extraordinários; por sua vez, a Constituição Federal estabelece as características do crédito extraordinário no artigo 167, § 3º. 11. In casu, por um lado foram ameaçadas regras de accountability e responsabilidade fiscal que constam da Constituição orçamentária; de outro, os recursos financeiros eventualmente captados com os referidos créditos extraordinários tiveram destinação para ações sociais e de saúde em momento em que o orçamento público viveu situação delicada decorrente de uma pandemia de proporções mundiais. 12. A escolha da melhor opção a ser tomada pelo administrador público na implementação de políticas públicas não é papel da jurisdição constitucional, a fortiori o encaminhamento a efeito pelo Poder Executivo àquele momento contou com a legitimação do Parlamento por meio da aprovação das emenda constitucional ora impugnada. 13. Compete ao Poder Judiciário dizer se a opção escolhida é válida ou não em cotejo ao regramento constitucional vigente. 14. A medida adotada pelo Congresso, por meio de emenda à Constituição, representou uma opção política dotada de legitimidade no momento em que realizada. 15. O Supremo Tribunal Federal reconheceu em julgados recentes a legitimidade de medidas concretizadas pelo poder público para atendimento de demandas exigidas pela população para o combate aos efeitos do coronavírus. (ADI 6357 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgada em 13/05/2020, DJe 20/11/2020, e ADI 6970, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgada em 16/08/2022, DJe 29/08/2022). 16. A opção do constituinte derivado, in casu, privilegiou cláusulas constitucionais estabelecidas, especialmente, nos arts. 1º, III, 3º, 5º caput, 6º, 194, caput, 196, bem como o inciso VI do art. 203. 17. A redação do art. 100, § 9º, da CRFB, estabelecida pela Emenda 113/2021, apesar de sensivelmente diferente daquela declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4425 e 4357, contém a mesma essência e não se coaduna com o texto constitucional. 18. A compensação requerida pelo titular do precatório nas situações descritas no § 11 do mesmo artigo 100 somente mantém sua legitimidade após a exclusão do subteto para pagamento dos requisitórios se afastada a expressão que determina sua auto aplicabilidade à União. 19. A atual sistemática de atualização dos precatórios não se mostra adequada e minimamente razoável em vista do sem número de regras a serem seguidas quando da realização do pagamento do requisitório. O tema 810 de Repercussão Geral, bem como a questão de ordem, julgada na ADI 4425, em conjunto com o tema 905 de recursos repetitivos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram os diversos momentos e índices a serem aplicados para atualização, remuneração do capital e cálculo da mora nos débitos decorrentes de precatórios. 20. A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, ‘a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico’. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021) 22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça. 24. A dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. A SELIC é efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, entretanto, suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. A partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Consectariamente, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 25. A correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra, mas sim, relação direta e imediata. 26. O trâmite desde a expedição do precatório até sua inclusão no orçamento para pagamento inclui procedimentos distintos, um de natureza jurisdicional e outro de natureza administrativa. Na execução proposta contra a Fazenda Pública, a atividade judicial de primeiro grau é cumprida e acabada com a expedição do precatório por parte do juízo exequente. A partir daí, o que se desenvolve é a atividade do Presidente do Tribunal quanto ao encaminhamento a ser dado à ordem de pagamento. 27. A possibilidade de a nova legislação captar requisitórios já expedidos não encerra violação à irretroatividade. A aplicação da novel legislação dá-se após o encerramento da fase judicial do procedimento e antes do início da fase administrativa. É dizer que a norma produzirá efeitos após o encerramento das discussões relativas à condenação judicial do Poder Público e antes de finalizados os trâmites administrativos para a inclusão do crédito no orçamento. 28. A disposição incluída no § 5º do art. 101 do ADCT pela EC 113/21 possibilitou a contratação do empréstimo referido no § 2º, III, do dispositivo (qual seja, sem quaisquer limitações fiscais) ‘exclusivamente’ para a modalidade de pagamento de precatórios por meio de acordo direto com o credor, modalidade na qual o titular do crédito se obriga a aceitar um deságio de 40% do valor de seu precatório. 29. A contrario senso, para todas as outras formas de quitação não é possível a contratação específica daquela modalidade de empréstimo. Torna-se possível que sobejem recursos para o pagamento de precatórios sob a forma de acordo com deságio e falte dinheiro para a quitação de débitos na modalidade usual, qual seja, em espécie pela ordem cronológica de apresentação e em respeito às preferências constitucionais. Como asseverado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação (fls. 79): ‘É como se o Estado dissesse ao credor que, para pagamento com deságio de 40%, há dinheiro disponível, mas não há para pagamento integral’. Ao privilegiar determinada modalidade de quitação de dívida, o art. 101, § 5º, do ADCT prejudica todas as outras opções, inclusive aquela que ontologicamente decorre do regime de precatórios que é o pagamento em dinheiro na ordem de antiguidade da dívida e respeitadas as preferências constitucionais. 30. Ação Direta conhecida e julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 100, § 9º, da Constituição Federal, e do art. 101, § 5º, do ADCT, com redação estabelecida pelo art. 1º da EC 113/21 e dar interpretação conforme a Constituição do art. 100, § 11, da Constituição, com redação da EC 113/21 para afastar de seu texto a expressão ‘com auto aplicabilidade para a União’.” (ADI 7.047/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2023) 



    No caso concreto, em juízo de retratação, o Tribunal de origem proferiu acórdão, o qual está assim redigido (eDOC 77):



    EMBARGOS À EXECUÇÃO Precatório Desapropriação das ações nominativas da extinta Cia Paulista de Estradas de Ferro - Saldo devedor - Insuficiência no pagamento Parcelamento conforme art. 33 da ADCT Não se opera a prescrição se os credores efetivaram diligências nos autos para o recebimento da diferença devida Atraso e insuficiência no pagamento por parte da executada - São devidos juros sobre as diferenças pagas de maneira insuficiente e em atraso após moratória Índices vigentes à época de cada pagamento parcial Sentença de improcedência dos dos embargos mantida - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE 1.169.289/SC, Tema nº 1037/STF, DJe 1º/07/2020 Recurso desprovido - V. Acórdão que está adequado ao paradigma.



    Nesse sentido, confira-se a ementa da decisão monocrática exarada no RE 1.474.364, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 02.04.2024, na qual foi dado provimento ao recurso apresentado pelo Estado de São Paulo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”



    Assim, constato que o acórdão proferido, em sede de retratação, decidiu a causa, apenas quanto à atualização dos débitos após a EC 113/21, de forma contrária ao julgamento das referidas 7.047/DF e 7.064/DF.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar parcialmente o acórdão de origem, apenas quanto à atualização dos débitos com a incidência da taxa Selic como índice de correção único, a partir de 9.12.2021, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente